Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.Argumenta que não foram analisados todos os argumentos apresentados para justificar a interposição do Agravo de Instrumento. Ademais, defende a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos regidos pela Lei 9.099/95, sendo cabível o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. No mérito, não assiste razão ao Embargante. Não houve omissão deste Juízo ao analisar os fatos e fundamentos trazidos no recurso. Conforme consignado na decisão embargada, no âmbito dos Juizados Especiais vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, orientação norteadora da própria criação de uma justiça rápida e célere, ideal motivador da criação dos Juizados. Portanto, a decisão Agravada não é passível de recurso, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do CPC. Referido entendimento é superado em raríssimas hipóteses, conforme declinado na decisão embargada. Ademais, este regramento não impõe prejuízo ao direito do embargante, contrariamente ao alegado em sede de embargos, uma vez que poderia ter optado pela propositura da demanda na justiça comum. A escolha de distribuição da demanda sob o rito sumaríssimo impõe a submissão às regras processuais a ele inerentes. Sendo assim, rejeito os embargos, uma vez que ausente omissão ou contradição na decisão embargada. Exclua-se da pauta. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito